Tribunal: TJMT
Processo: 1013536-83.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1013536-83.2020.8.11.0000
RECORRENTES: VOLNETE TURATTI, CRISTIANO JOSÉ TURATTI E EDGO TURATTI
RECORRIDO: BANCO BRADESCO S.A.
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial (id 71102475) interposto por VOLNETE TURATTI, CRISTIANO JOSÉ TURATTI E EDGO TURATTI, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 60829499):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO – ARTIGO 919, § 1.o, DO CPC - AUSENTE PROBABILIDADE DO DIREITO INVOCADO E PERIGO DE DANO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
1 - Sendo excepcionalidade, a suspensão do feito executivo fica condicionada a alguns critérios - requerimento do embargante, relevância dos argumentos, possibilidade de grave dano de difícil ou incerta reparação e garantia integral do juízo por penhora, depósito ou caução suficientes (art. 919, § 1.o, CPC), os quais são cumulativos e, no caso dos autos, nenhum deles está demonstrado.
2 – No caso, apesar de os Recorrentes terem alegado existência de garantia hipotecária em terceiro grau representada pelo imóvel matriculado sob. No 73, folha 01, livro 01, do Cartório de Registro de Imóveis de Matupá – MT, e como garantia pignoratícia 220 (duzentos e vinte) cabeças de gado, tais bens não foram oferecidos em penhora, tampouco constituem caução para segurança do juízo.
3 - No que concerne ao alegado excesso de execução, este também não está evidente à míngua de demonstração concreta e segura, ou seja, qual encargo está sendo exigido de modo contrário ao ordenamento”. (TJMT – Segunda Câmara de Direito Privado – RAI n. 1013536-83.2020.8.11.0000, Relatora: Desa CLARICE CLAUDINO DA SILVA, j. em 07/10/2020, p. 13/10/2020).
Opostos Embargos de Declaração (id 62126965), estes foram rejeitados no acórdão de 67233464.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto que, em sede de Agravo de Instrumento, interposto por VOLNETE TURATTI, CRISTIANO JOSÉ TURATTI E EDGO TURATTI, manteve a decisão proferida pelo Juiz da Vara Única de Matupá, que indeferiu o efeito suspensivo para o processamento dos Embargos à Execução n. 1000199- 82.2020.8.11.0111 opostos em face do Banco Bradesco S.A.
Os Recorrentes alegam violação ao artigo 919, § 1o, do Código de Processo Civil, ao argumento de que restou comprovada a existência dos requisitos necessários para a concessão da tutela provisória, além da necessidade de que a execução esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes, de modo que deve ser concedido o efeito suspensivo aos Embargos à Execução.
Argumentam que “(...) exigir nova garantia a execução é onerar de forma desproporcional e desnecessária os Executados, ora Recorrentes, violando o princípio da menor onerosidade, prevista no art. 836 do CPC”. (id 71102475 - p. 8)
Recurso tempestivo (id 71514971) e preparado (id 71740482).
Contrarrazões no id 75919471.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Ato decisório não definitivo (Súmula 735 do STF). Requisitos para a concessão de efeito suspensivo a Embargos à Execução (Súmula 7/STJ)
Nos termos do artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, compete ao Superior Tribunal de Justiça a aplicação e a uniformização da interpretação de normas infraconstitucionais, não sendo possível o cabimento de recurso especial tratando-se de acórdão proferido em sede de medida liminar, ante o caráter precário da decisão.
Conforme relatado, os Recorrentes interpuseram o presente Recurso Especial contra o aresto proferido no Agravo de Instrumento n. 1013536-83.2020.8.11.0000, contra a decisão preferida pelo Juiz da Vara Única de Matupá, que indeferiu o efeito suspensivo para o processamento dos Embargos à Execução n. 1000199- 82.2020.8.11.0111 opostos em face do Banco Bradesco S.A.
Neste ponto a Câmara de origem decidiu que “(...) a atribuição de efeito suspensivo é faculdade do Juiz, em caráter estritamente excepcional, desde que preenchidos os requisitos para a concessão da tutela provisória, além de estar comprovada a garantia da execução por penhora, depósito ou caução suficiente. No caso concreto, não está presente a probabilidade do direito, tampouco o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo”. (g.n.)
Os Recorrentes, por sua vez, apontam contrariedade ao artigo 919, § 1o, do Código de Processo Civil, ao argumento de que restou comprovada a existência dos requisitos necessários para a concessão da tutela provisória, além da necessidade de que a execução esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes, de modo que deve ser concedido o efeito suspensivo aos Embargos à Execução.
Diante desse quadro, constata-se que a decisão ora impugnada é provisória, incidindo, portanto, a Súmula n. 735 do STF, analogicamente.
A propósito:
“TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO CONTRA DECISÃO QUE NÃO ADMITIU O RECURSO ESPECIAL. EXAME DE DECISÃO QUE NEGOU PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. SÚMULA 735 DO STF.
1. O Presidente ou Vice-presidente do Tribunal de origem pode julgar a admissibilidade do Recurso Especial, negando-lhe seguimento caso a pretensão do recorrente encontre óbice em alguma Súmula do STJ, sem que haja violação à competência deste Tribunal.
2. Trata-se, na origem, de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o efeito suspensivo aos Embargos à Execução Fiscal propostos pela empresa agravante.
3. Não se pode conhecer do Recurso Especial, porquanto o Tribunal de origem decidiu pela negativa de efeito suspensivo aos Embargos à Execução. Nesses termos, aplica-se a Súmula 735 do STF, na hipótese sub judice. Portanto, o juízo de valor precário, emitido no indeferimento do efeito suspensivo, não tem o condão de ensejar a violação da legislação federal, o que implica o não cabimento do Recurso Especial nos termos da Súmula 735/STF.
4. Agravo de que se conhece para se conhecer do Recurso Especial e negar-lhe provimento, com fulcro no art. 253, parágrafo único, II, "b", do RISTJ e no art. 1.042 do CPC”. (AREsp 1525760/AM, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/10/2019, DJe 11/10/2019).
Ademais, para rever o entendimento firmado no acórdão recorrido no sentido de que não restaram comprovados os requisitos para a concessão de efeito suspensivo aos Embargos à Execução, é necessário o reexame de fatos e provas, o que é vedado pela Súmula 7/STJ.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. ART. 919, § 1o, DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO E DO FUMUS BONI IURIS. DESCABIMENTO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. O art. 919, § 1o, do CPC/2015 prevê que o magistrado poderá atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução quando presentes, cumulativamente, os seguintes requisitos: (a) requerimento do embargante; (b) relevância da argumentação; (c) risco de dano grave de difícil ou incerta reparação; e (d) garantia do juízo.
2. Na hipótese, Tribunal a quo, após o exame acurado dos autos e do acervo fático-probatório, concluiu que não se encontram presentes os requisitos necessários à concessão do excepcional efeito suspensivo aos embargos à execução, tendo em vista a inexistência de qualquer garantia do juízo da execução, bem como da presença do fumus boni iuris.
3. Nos termos da jurisprudência consolidada desta Corte, "É condição sine qua non para a concessão do efeito suspensivo aos embargos do devedor a garantia do juízo por penhora, depósito ou caução suficientes" (REsp 1.803.247/MG, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/11/2019, DJe de 21/11/2019).
4. A modificação da conclusão do Tribunal de origem sobre a presença dos requisitos para atribuição de efeito suspensivo esbarra no óbice da Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça.
5. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no AREsp 1672219/GO, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 28/09/2020, DJe 21/10/2020).
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.